Tribunal: TJMT
Processo: 1001794-32.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001794-32.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), MARINO RIGONI - CPF: 220.952.849-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –PROIBIÇÃO DE UTILIZAR ÁREA DEGRADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É necessário admitir o impedimento de funcionamento de qualquer atividade rural potencialmente lesiva que não esteja devidamente licenciada.

Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.

Havendo indícios da ocorrência da degradação ambiental, cabe à parte Requerida, ora Agravante, a prova de que seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARINO RIGONI, em face da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 4546-90.2017.811.0044, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que deferiu a antecipação de tutela, determinando que o Agravante se abstenha de utilizar a área onde supostamente teria ocorrido o dano, que resultou no Auto de Infração no 575412-C.

Afirma que a Ação em comento visa penalizá-lo por impedir a regeneração de 184 ha, diante do descumprimento do termo de embargo, em decorrência da realização de atividade agropastoril.

Alude que o deferimento da tutela antecipada é prematuro, porquanto não consta nenhum documento que comprove a atuação do Agravante na área objeto da lide, baseando-se em imagens de satélite “onde nada demonstram em alteração ou impedimento de regeneração de vegetação nativa”, posto que desde 2012 não houve qualquer mudança significativa impeditiva da regeneração da área, apresentando laudo técnico.

Ressalta que não possui bovinos para utilizar a área
in quaestio
, conforme informado pelo INDEA, que atualmente vive em condições de miserabilidade, apresentando idade avançada e baixa escolaridade, o que inviabiliza a inclusão no mercado de trabalho.

Aponta que os autos de Infração no 9192180, 9192181 e 575412-C não foram apreciados em sede administrativa, comprometendo a própria interposição da Ação Civil Pública.

Alega que a decisão judicial deveria aguardar a análise administrativa antes de vedar o uso da área, sendo penalizado por prejulgamento sem lastro probatório, posto que está cumprindo a determinação administrativa, de forma que a área está se recompondo gradualmente, providenciando a regularização da área mediante CAR, aguardando tão somente a análise do SINCAR junto à SEMA, de forma a realizar o PRA ou o PRAD, aduzindo, ainda, que trata-se de sua única propriedade e constitui sua única fonte de renda, constituindo bem de família.

Sustenta a ofensa ao contraditório e ampla defesa, Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, de forma que seja evitada a averbação no imóvel objeto da Matrícula n. 6.330, a vedação ao uso da área e da inversão ao ônus da prova.

O pedido liminar para a concessão do efeito suspensivo ao recurso foi indeferido

(id. 2655938).

O Recorrido, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 3280267).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo (id. 3768415).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como explicitado na síntese, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARINO RIGONI, em face da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 4546-90.2017.811.0044, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que deferiu a antecipação de tutela, determinando que o Agravante se abstenha de utilizar a área onde supostamente teria ocorrido o dano, que resultou no Auto de Infração no 575412-C.

Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe, com pedido de liminar, objetivando obter a reparação dos danos causados ao meio ambiente decorrente do impedimento de regeneração de 184 hectares na propriedade do Sr. Marino Rigoni, ora agravante.

Ao analisar o pedido liminar, o Juízo a quo acolheu parcialmente o pleito antecipatório, determinado que o agravante se abstenha imediatamente de utilizar a área embargada; junte aos autos no prazo de 30 dias a comprovação de protocolo perante órgãos competentes, visando a adoção dos procedimentos necessários a regularização ambiental de sua propriedade; a averbação da existência da ação junto a matricula n.o 6.330, libro 02-AF e a inversão do ônus da prova (id. 1673807)
.

Contra essa decisão, insurge-se o Agravante, nos termos acima explicitados.

Cumpre asseverar, desde logo, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, ou seja, sobre a correção do indeferimento da suspensão postulada no Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância.

Afirma o Agravante que a decisão judicial deveria aguardar a análise administrativa antes de vedar o uso da área, sendo penalizado por prejulgamento sem lastro probatório, posto que está cumprindo a determinação administrativa, de forma que a área está se recompondo gradualmente, providenciando a regularização da área mediante CAR, aguardando tão somente a análise do SINCAR junto à SEMA, de forma a realizar o PRA ou o PRAD, aduzindo, ainda, que trata-se de sua única propriedade e constitui sua única fonte de renda, constituindo bem de família.

Sem razão, contudo, o Recorrente.

Do impedimento de utilizar a área embargada:

Nas ações propostas sob o regime da Lei no 7.347/85, é prevista de forma expressa a concessão de liminares, nos termos do art. 12, do referido diploma legal:

“Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.”

Na hipótese dos autos foi imperiosa a concessão da liminar, pois o aguardo pelo deslinde do processo poderá ocasionar danos ambientais irreparáveis.

No que pertine ao perigo da demora, a utilização da área degradada ilegalmente impedirá a regeneração natural da fora.

Ademais, constituindo o meio ambiente em um bem de difícil reparação, como já dito alhures, há de se ressaltar a relação inversamente proporcional entre o tempo em que se dará a reparação e a efetivação da mesma, pois, quanto maior a demora no procedimento de reparação do dano, menor a probabilidade de se alcançar o status quo ante. Por essa razão, é a tutela antecipada um instrumento que garante a eficácia da tutela ambiental.

Como afirma Morato: “
Em matéria de dano ambiental, o princípio da atuação precaucional ou preventiva deve ser instituído em todos os flancos de atuação do Estado
”.

Com fulcro nesses princípios, vê-se incabível a alegação de irreversibilidade da medida, considerando-se não ser razoável impor um sacrifício maior do que o já existente ao meio ambiente, tendo em vista que permitir que os danos produzidos perdurem indefinidamente privilegiará os infratores, circunstância que não se harmoniza com os princípios constitucionais que garantem os direitos fundamentais da pessoa humana.

Portanto, o caso em comento envolve providências emergenciais a serem tomadas com o fim de recuperar a área degradada, sob pena de tornar-se mais difícil a restituição da situação anterior, em razão do decurso do tempo, motivo porque se faz necessário o deferimento da tutela de urgência ora postulada.

É necessário admitir o impedimento de funcionamento de qualquer atividade rural potencialmente lesiva que não esteja devidamente licenciada. Nesse sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL — PECUÁRIA — ATIVIDADE POLUIDORA — INEXISTÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA — SUSPENSÃO — LEGALIDADE — PERIGO DE DANOS À COLETIVIDADE — OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. O exercício de atividade efetiva ou potencialmente poluidora ao meio ambiente depende de prévio licenciamento ambiental. É adequada, em caso de descumprimento de tal requisito, sua suspensão, ante o perigo de causar danos à coletividade, ao atentar contra o princípio da precaução. Recurso não provido. (AI 74892/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015)

Quanto à inversão do ônus da prova, cumpre anotar que a jurisprudência brasileira é pacífica no sentido de que, nas demandas referentes ao Direito Ambiental, é perfeitamente possível a inversão do ônus da prova, com fundamento do artigo 6
o
, inciso VIII, da Lei n. 8.078/1990 c/c o artigo 21 da Lei n. 7.347/1985.

Deve-se ressaltar, também, que o atual Código de Processo Civil, no seu artigo 373, § 1
o
, admite, expressamente, a distribuição dinâmica do ônus
probandi
, em virtude das peculiaridades da causa, ou seja, quando for impossível, ou excessivamente difícil, à parte, sobre a qual recairia normalmente a obrigação de provar, cumprir o encargo ou for mais fácil à outra parte a produção da prova do fato contrário.

Sucede que, ante o objeto da ação de base versar sobre a tutela do meio ambiente, incide, na espécie, o princípio da precaução, que autoriza a inversão do ônus da prova, sendo transferido para o degradador o encargo de provar que sua conduta não causou riscos ao meio ambiente, de maneira que resta mitigada a incidência do sobredito artigo 373.

Cumpre enfatizar que o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa. Isso ocorre porque não se deve atribuir à sociedade o encargo de provar que determinada atividade causa riscos ao equilíbrio ecológico e é potencialmente danosa ao ambiente, pois a coletividade não lucra com ela, mas o provável poluidor.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DO POTENCIAL POLUIDOR. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA.

Em ação civil pública ajuizada para defesa do meio ambiente, cabe a inversão do ônus da prova em prol da sociedade, a fim de impor àquele que cria ou assume o risco de produzir os danos, o encargo de provar que a sua conduta não é potencialmente lesiva, mediante aplicação do princípio da precaução. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.18.002534-3/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo, 3a Câmara Cível, julgamento em 14/03/2019, publicação 26/03/2019).

Esse entendimento, aliás, está alinhado com a orientação desta Corte Estadual, conforme extrai-se das seguintes ementas,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DANO AMBIENTAL — INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA — POSSIBILIDADE — VERBETE No 618 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA. Por se cuidar de responsabilidade civil pelo dano ambiental, possível é a inversão do ônus da prova, consoante dispõe o verbete no 618 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”. Recurso não provido. (N.U 1001364-46.2019.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/12/2019, publicado no DJE 21/01/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DECISÃO DE SANEAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PRESUNÇÃO QUE SE ESTABELECE EM PROL DO MEIO AMBIENTE (IN DUBIO PRO NATURA). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - PARTE DEMANDADA A QUEM ATRIBUÍDO O ÔNUS DE CONTRAPOR OS LAUDOS APRESENTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (DEMANDANTE), A FIM DE DEMONSTRAR INOCORRÊNCIA DO DANO AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, incide, à espécie, o princípio da precaução, cabendo a inversão do ônus da prova, transferindo para o degradador o encargo de provar que sua conduta não enseja riscos ao meio ambiente. Havendo indícios da ocorrência de degradação ambiental, cabe à parte ré a prova de que seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais. Recurso desprovido. (N.U 1002370-93.2016.8.11.0000, Rel. Edson Dias Reis – Juiz Convocado –, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/09/2019, publicado no DJE 08/10/2019).

Imperioso consignar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, quanto às demandas que versam sobre degradação ambiental, sumulou a questão, por meio do verbete n. 618, cuja redação estabelece que “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Nesse contexto, como acima alinhavado, havendo fortes indícios da ocorrência da degradação ambiental, decorrente da atividade econômica exercida pelo Recorrente, conforme descrito na inicial da Ação Civil Pública, cabe à parte Requerida, ora Agravante, fazer prova de que os seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais, ante a força normativa do princípio da precaução.

Nesse sentido, o Juízo
a quo
, ao deferir o pedido de inversão do ônus da prova, entendeu ser aplicável o instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, inclusive quando se tratar de proteção ao meio ambiente, de maneira que se apresenta adequada à hipótese.

Assim, escorreita a decisão proferida pela instância de piso, que determinou a inversão do ônus da prova, de sorte que a sua preservação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marino Rogoni, e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021